Tribunal: TJBA
Processo: 8003147-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003147-17.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO VICTOR SAMPAIO SOUSA

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito lançado pela instituição financeira apelada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinando sua exclusão, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustentou que a inclusão indevida de seu nome no SCR lhe causou prejuízos, especialmente na obtenção de financiamento imobiliário. O apelado impugnou o deferimento da gratuidade da justiça, alegando ausência dos requisitos legais para sua concessão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de dano moral indenizável em razão de inscrição indevida no SCR, diante da existência de outras restrições creditícias legítimas anteriores ou concomitantes no nome do autor.

III. Razões de decidir

3. A parte que impugna o deferimento da justiça gratuita deve comprovar a inexistência dos requisitos legais ou seu desaparecimento, ônus que não foi cumprido pelo apelado.
4. A existência de outras anotações legítimas nos registros de crédito em nome do apelante afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
5. O SCR, embora distinto do SPC e SERASA, é reconhecido como sistema de natureza restritiva de crédito pelo STJ.
6. O apelante não comprovou a irregularidade das demais anotações existentes em seu nome, sendo presumidamente legítimas até decisão judicial em sentido contrário.
7. A alegação de que a anotação indevida inviabilizou financiamento imobiliário não foi acompanhada de qualquer prova, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe cabia.
8. O simples aborrecimento não configura dano moral indenizável, ausente prova de efetivo abalo à honra ou dignidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de outras anotações legítimas nos registros de crédito em nome do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável por inscrição indevida em cadastro restritivo.
2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza restritiva, sendo aplicável ao caso o entendimento da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; STJ, REsp 1.704.002/SP; STJ, REsp 527.618/RS; STJ, REsp 1.099.527/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º
8003147-17.2024.8.05.0138
, em que figura como
Apelante
PEDRO VICTOR SAMPAIO SOUSA

e como
Apelado
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02